Tribunal: TJBA
Processo: 8001419-75.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001419-75.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE GERALDO CORREA Apelada: ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS Advogado(s):ELIANE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DAS MULTAS OBJETO DO ACORDO. PERDA DE OBJETO DA CLÁUSULA DE PAGAMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIOS DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO CONTRA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra sentença que homologou acordo judicial e extinguiu o processo com resolução de mérito em ação de busca e apreensão. O acordo previa o pagamento pelo Autor de R$ 27.450,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta reais) à Ré referente a multas diárias anteriormente fixadas pelo Juízo. Contudo, um dia antes do protocolo da minuta, o Juízo revogou todas as multas. Ciente da revogação, o Autor requereu expressamente a desconsideração do acordo antes da homologação, alegando perda de objeto e vício na manifestação de vontade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de acordo judicial após manifestação expressa de desistência de uma das partes, motivada por fato superveniente relevante que eliminou a causa jurídica da principal cláusula do acordo. III. Razões de decidir 3. O acordo judicial constitui negócio jurídico bilateral cuja eficácia depende de vontade livre, atual e convergente das partes, sendo admissível a retratação antes da homologação judicial. 4. A revogação das multas eliminou a causa jurídica da cláusula de pagamento, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes dos negócios jurídicos, segundo a qual, quando a causa que justifica a manifestação de vontade é eliminada, o negócio perde validade subjetiva. 5. A homologação contra manifestação expressa de desistência afronta os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, transformando o processo em instrumento de surpresa e não de justiça. 6. Há jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reconhecendo a possibilidade de desistência de acordo antes da homologação, especialmente quando fundada em motivo relevante e superveniente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a desistência de acordo judicial antes da homologação quando fundada em fato superveniente relevante que elimina a causa jurídica da manifestação de vontade. 2. A revogação de multas judiciais que constituem o objeto principal do acordo elimina os pressupostos de validade da avença, impedindo sua homologação contra a vontade expressa das partes". __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 77, V e 190; CC, art. 104. Jurisprudência relevante: TJ-BA - AI: 00231599820168050000; TJ-SP - AI: 01000535220208269034; TJ-MG - AI: 10000205562226004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001419-75.2019.8.05.0150, sendo Apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Apelada Eliane Cristina Macedo dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator